Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710239-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QUADRA 05-CONJUNTO 04-CHACARA 04-COLONIA AGRICOLA VEREDAS DA CRUZ EMBARGADO: ESPOLIO DE ANTONIO EUSTAQUIO RAMALHO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN CRISTINA PONTIERI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado (réu) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 49186084). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator